Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. BLOQUEIO DO SALDO EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, desde a prolação da sentença da ação de divórcio litigioso com partilha de bens, o agravante quedou-se inerte quanto aos bens pertencentes ao ex-casal, não ofertando qualquer proposta para alienar e partilhar os bens com a agravada.
2. A controvérsia acerca dos direitos de cada uma das partes, referentes à partilha realizada na ação de divórcio, incluindo o saldo bancário existente na data da separação de fato do casal, deverá ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
3. Agravo de instrumento não provido.